Tribunal: TJMT
Processo: 1011520-74.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011520-74.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAIO FERNANDO SANTOS - CPF: 050.607.731-40 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1011520-74.2025.8.11.0003.

Agravante(s):
KAIO FERNANDO SANTOS.

Agravada(s):
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 02 a 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO ELETRONICAMENTE. VALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e deu parcial provimento apenas para adequar a multa por litigância de má-fé ao limite legal de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da validade da contratação eletrônica e da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se telas sistêmicas podem ser aceitas como prova válida; (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrentes da negativação; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico com aceite online e identificação por IP configura instrumento válido de contratação, cuja eficácia é reconhecida pela jurisprudência.

4.

Telas sistêmicas constituem meio de prova idôneo quando corroboradas por outros elementos documentais, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

5.

Incumbe ao autor o ônus de provar a inexistência do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

6.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral.

7.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

8.

O recurso interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico firmado com aceite digital é válido para comprovar a relação jurídica obrigacional.

Telas sistêmicas são provas admissíveis quando corroboradas por outros elementos.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, diante de inadimplemento não impugnado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a imposição de multa processual, ainda que o litigante seja beneficiário da justiça gratuita.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 81, caput; 98, § 4º; 373, I; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; TJ-MA, AC nº 0029440-34.2013.8.10.0001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, 2ª Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC nº 1002412-06.017450-02, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 307268363, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento, tão somente, para
adequar
a condenação em multa por litigância de má-fé
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa,

mantendo, no mais, a sentença singular
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta:

1) Relação Jurídica não demonstrada;

2) Telas sistêmicas -

provas unilaterais;

3) Ocorrência de dano moral;

4) Ausência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 311178355, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 307268363, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 935,98 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 303663149/303663853, 303663856 e 303663858), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, bem como contrato de prestação de serviços educacionais e aditivo, firmados eletronicamente, com aceite online e IP do aluno, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O artigo 81 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 81
.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (Grifei)

No caso, o MM. Juiz sentenciante fixou a multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
quantia que deve ser adequada ao limite legal de
9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do caput do art. 81 do Código de Processo Civil.

(...)

Cumpre, ainda, consignar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício gratuidade da justiça. No entanto,
não isenta o beneficiário do pagamento das penalidades processuais
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO
.

1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em 25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017.

2. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

4. É inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal
.

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé
.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) (Grifei)

Não merece acolhimento a insurgência quanto ao envio de cópia dos autos ao
NUMOPEDE
, tendo em vista que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme o Provimento nº 26/2020, com a atribuição de monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade.

Acerca da determinação de
expedição de ofício à OAB
,
não merece reparo,

visto que é dever do magistrado, ao constatar possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar aos órgãos e instituições competentes para a adoção das medidas cabíveis previstas na legislação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para
adequar
a condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé,
ao limite legal de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81, caput, do Código de Processo Civil
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 307268363, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025